Tribunal: TJDFT
Processo: 0010862-81.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0010862-81.2016.8.07.0007 Impetrante: APELANTE: JONATHAN BLASSE DE BRITO DA SILVEIRA Paciente: APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: JONATHAN BLASSE DE BRITO DA SILVEIRA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme se vê do teor do ofício acostado ao ID 13227145, foi encaminhada ao DETRAN a cópia da sentença que aplicou ao réu a pena de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Nos termos do §1o do artigo 293 do Código de Trânsito, “Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.” Na petição acostada ao ID 13648827, o ilustre advogado requereu o desbloqueio da CNH do réu. 2. Assim, intime-se a douta Defesa Técnica para esclarecer e juntar a documentação comprovando o bloqueio da CNH do réu, conforme diligência sugerida pela douta Procuradoria de Justiça (ID 13813727). Cumpra-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator